Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749951-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GALERIA MAMY BABY LTDA, ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por GALERIA MAMY BABY LTDA. e ELOA ZALEN ARAÚJO FARIAS contra a decisão ID origem 256255450, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701710-68.2025.8.07.0001, movido por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau determinou o despejo compulsório da empresa locatária Galeria Mamy Baby Ltda. e a imissão na posse em favor das exequentes, ao fundamento de que a intimação para início da fase de Cumprimento de Sentença foi regularmente realizada no endereço constante do acordo firmado entre as partes. Confira-se: O parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil assim dispõe: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Outrossim, o §3° do artigo 513 do CPC prevê: “Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274”. No caso, o mandado de intimação acerca da fase de início de cumprimento de sentença foi enviado para o endereço informado no acordo de id. 233774519, tendo retornado com a informação de que o destinatário mudou-se (id. 254753846). Nesse contexto, é possível afirmar que o executado mudou o endereço de e-mail sem comunicar o Juízo, razão pela qual reputo-o intimado, nos termos dos dispositivos acima transcritos. Certifique-se a Secretaria o transcurso do prazo para pagamento voluntário ou eventual impugnação, a ser contado da juntada do mandado de intimação de id. 254753846. Sem prejuízo, concedo força de mandado à presente decisão para determinar o despejo compulsório da executada GALERIA MAMY BABY LTDA e a imissão na posse em favor da exequente, a ser cumprido no endereço SAI/SO, Área 6.580, Loja 132- R, PARKSHOPPING, Guará, CEP 71.219-900. Fica o exequente intimado a providenciar os meios para cumprimento da diligência. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, as agravantes alegam que a decisão recorrida foi proferida à revelia de sua intimação prévia, sem que lhes fosse franqueado o prazo legal para pagamento voluntário ou para o oferecimento de impugnação, em afronta ao procedimento estabelecido para o cumprimento de sentença. Aduzem, ainda, que a execução foi indevidamente direcionada contra a fiadora, a qual não integrou o polo passivo da ação de conhecimento nem foi regularmente citada, razão pela qual os atos executivos subsequentes são nulos de pleno direito. Diante disso, afirmam que o pronunciamento violou frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da cooperação, bem como os arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal – CFRB, e os arts. 6o, 10, 513, § 2o, inciso I, 523 e 525 do Código de Processo Civil – CPC. Acrescentam que a decisão também desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, uma vez que a empresa agravante, locatária, adimpliu mais da metade do valor pactuado no acordo judicial e vem enfrentando dificuldades financeiras decorrentes de obras estruturais realizadas pelas próprias locadoras no empreendimento comercial, circunstância que reduziu drasticamente o fluxo de consumidores e comprometeu a rentabilidade da atividade empresarial. Defendem, assim, a aplicação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil – CC, bem como do instituto do adimplemento substancial e da razoabilidade, ao argumento de que o inadimplemento parcial, diante do cumprimento expressivo da obrigação, não autoriza a resolução contratual nem justifica a medida extrema de despejo compulsório. Por fim, sustentam que a manutenção da decisão acarretará prejuízos irreparáveis à empresa, que terá suas atividades inviabilizadas, e à fiadora, sujeita a constrições patrimoniais ilegítimas. Requerem, assim, o conhecimento do recurso, bem ainda; [...] b. A concessão liminar do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada que determinou a desocupação compulsória do imóvel, bem como para sustar a prática de quaisquer atos executivos em face da agravante ELOÁ ZALEN ARAÚJO FARIAS, especialmente medidas de constrição patrimonial, até o julgamento final deste recurso; c. O provimento definitivo do agravo de instrumento, para cassar integralmente a decisão [...], com o consequente restabelecimento da legalidade processual e das garantias constitucionais violadas; d. O reconhecimento da nulidade da decisão quanto a consideração da segunda agravante, Sra. ELOÁ ZALEN ARAÚJO FARIAS, como citada, garantindo-se a restituição do prazo a parte da r. decisão, bem como assegurando-se o contraditório e a ampla defesa; [...] (grifo de origem) Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão na qual determinou-se o despejo compulsório da empresa Galeria Mamy Baby Ltda. e a imissão na posse em favor das exequentes, ora agravadas. Para fundamentar sua conclusão, o Juízo de 1o Grau consignou que a intimação para início da fase de cumprimento de sentença foi enviada ao endereço informado no acordo firmado entre as partes, razão pela qual deveria ser reputada válida, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “mudou-se”, aplicando, para tanto, o disposto no art. 274, parágrafo único, e no art. 513, § 3o, do CPC. As agravantes alegam que a decisão foi proferida sem prévia intimação e sem abertura de prazo para pagamento ou impugnação, em afronta ao rito do cumprimento de sentença, e que a execução foi indevidamente direcionada contra a fiadora não citada, o que acarreta nulidade dos atos processuais. Afirmam, ainda, que mais da metade do valor acordado foi quitada e que o inadimplemento parcial resultou de obras estruturais realizadas pelas agravadas no empreendimento comercial, circunstância que reduziu o faturamento e comprometeu a viabilidade econômica da empresa. Invocam os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do adimplemento substancial, sustentando que o pronunciamento recorrido violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. Há, portanto, 3 (três) questões em discussão: (i) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da inocorrência de prévia intimação das agravantes; (ii) se a execução em relação à fiadora não citada é nula; e (iii) se, à vista do adimplemento substancial e das dificuldades econômicas alegadas, é proporcional a manutenção da medida de despejo compulsório. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A par da discussão quanto à validade da intimação presumida da fiadora, ora agravante, e da alegação de adimplemento substancial, verifica-se que não há, nos autos, qualquer certificação do decurso do prazo legal para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação, em relação a nenhuma das executadas, ora agravantes. Com efeito, a intimação das referidas partes para pagamento, na forma do art. 523, § 1o, do CPC, foi determinada na decisão ID origem 253411209, proferida em 14/10/2025. Posteriormente, em 10/11/2025, no pronunciamento ora recorrido (ID origem 256255450), o Juízo de 1o Grau determinou à Secretaria que certificasse o transcurso do prazo, o que evidencia que a providência ainda não havia sido cumprida quando se ordenou o despejo compulsório. Nesse contexto, verifica-se que a determinação de expedição de mandado de despejo, com a consequente desocupação do imóvel e imissão na posse das exequentes, aparenta ter suprimido a etapa processual prevista nos arts. 523 e 525 do CPC, a qual assegura ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento espontâneo ou apresentação de impugnação, com o início da fase executiva coercitiva apenas após o término desse lapso. Dessa forma, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, identifico a probabilidade de provimento do recurso, em razão da aparente inobservância do rito do cumprimento de sentença, e o risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na iminência de desocupação do imóvel e eventual constrição patrimonial da fiadora, sem a prévia certificação do decurso de prazo processual indispensável. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto à determinação de despejo compulsório e à imissão na posse em favor das agravadas, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator